Tribunal: STF
Processo: Rcl 52498
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Bruno Lopes de Sousa, em razão de ato administrativo emanado do Capitão-Tenente da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, que teria violado o enunciado vinculante 14 da Súmula do STF.



2.     O autor alega que é investigado em inquérito administrativo, pelo qual se apura acidente com resultado morte, ocorrido no Lago Paranoá/DF. Aduz que fora intimado a comparecer perante a autoridade marítima para prestação de esclarecimentos, e que o Capitão-Tenente reclamado negara acesso aos documentos formados nos autos para a defesa, sob o fundamento de que a SV 14 não seria aplicável no âmbito administrativo da Marinha do Brasil (doc. 07).



3.     É o relatório. Decido.



4.     De início, reclamação dirigida a esta Corte é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



5.     No caso, alega-se contrariedade à diretriz vinculante nº 14 estabelecida na Súmula desta Corte, que aduz:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



6.     Embora seja pacífico o entendimento de que os enunciados vinculantes da Súmula do Supremo Tribunal Federal possuem força normativa não somente em relação aos órgãos do Poder Judiciário, mas a todos os órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, o que evidentemente abrange o órgão reclamado, entendo necessária a oitiva da autoridade para apreciar em melhores bases o pedido de medida cautelar referente ao acesso imediato aos autos da investigação.



7.     Isso porque a jurisprudência desta Corte, ao mesmo tempo em que garante o “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova”, ressalva que tal acesso (i) deve ser restrito aos elementos já documentados, não se estendendo, por exemplo, a eventuais diligências sigilosas em curso; e (ii) deve se ater exclusivamente àquilo que diga respeito à pessoa do investigado.



8.     Desse modo, seria prematuro, sem a manifestação da autoridade que conduz o procedimento no âmbito da Capitania Fluvial de Brasília, conceder liminarmente à defesa do reclamante acesso irrestrito aos autos da investigação, conforme requerido.



9.     Por outro lado, ante a plausibilidade do direito invocado, é o caso de deferir imediatamente o pedido de suspensão da oitiva do reclamante, caso ainda não tenha ocorrido, até que, com a prestação das informações, seja possível delinear de forma mais acurada o alcance da aplicação do verbete vinculante ao caso concreto.



10.     Diante do exposto, defiro em parte o pedido de medida cautelar apenas para determinar a suspensão da oitiva do reclamante, caso ainda não tenha sido realizada, suspendendo, ademais, os efeitos jurídicos do referido ato, caso já tenha sido levado a efeito, até ulterior decisão.



11.     Comunique-se, com urgência, à autoridade administrativa apontada como reclamada, notificando-a para que cumpra a presente decisão e preste informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, do CPC.



12.     Após a vinda das informações, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator